Tribunal: TJPA
Processo: 0801236-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801236-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: ISRAEL VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus.

Tráfico de
Droga
s
.
Denúncia – Excesso de Prazo – Peça processual ofertada e devidamente recebida pelo Juízo –– Único fundamento da impetração que se torna superado - Perda superveniente de objeto – Inteligência do Art. 659 do Código de Processo Penal.
Writ
Prejudicado. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
julgar PREJUDICADO o
writ,
por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de
ab
r
il
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
27
a
29
de
abril
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
ISRAEL VIEIRA DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Diz o nobre causídico impetrante, em resumo, que o paciente, preso em flagrante no dia 31.12.2020, - Proc. Nº
0800079-60.2021.8.14.0125
-, acusado da prática do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (maconha e cocaína), vindo o Juízo a homologar o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, sofre constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em descumprimento ao art. 46 do CPP, e a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Pede então, o relaxamento do flagrante, e, em consequência, a concessão da ordem.

A liminar não foi concedida (ID Num
4707589
); prestadas as informações de estilo (fls. 34/38-ID
Num 4738038
); com a Procuradoria de Justiça, através do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ,
e, caso ultrapassada a prefacial, é por sua denegação,
nos termos do parecer.

VOTO

No que concerne a tese de negativa de autoria, conforme o já manifestado por esta E. Seção de Direito, inclusive no HABEAS CORPUS nº 0800248-34.2021.8.14.0000, interposto anteriormente pelo nobre causídico em prol do ora paciente, julgado nos dias 16, 17 e 18.03.2021
,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, daí que, mais uma vez, não se conhece de tal tese
.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia Ministerial, tese na qual se busca a soltura de ISRAEL, conforme muito bem pontuou o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, assim expondo:

“[...] e
de acordo com as informações prestadas pela

autoridade coatora, o Órgão Ministerial já ofereceu a exordial acusatória desde o dia 08/02/2021.

Acrescentamos ainda que, a defesa do paciente parece estar atropelando os atos processuais,

pois além de ter ajuizado 02 (dois) pedidos de revogação da prisão preventiva do ora paciente

antes da deflagração da ação penal originária, o Juízo monocrático relatou que teve que chamar

o processo à ordem em 19/02/2021, para reconfigurar a marcha processual, vez que a defesa do acusado apresentou sua defesa preliminar antes da denúncia.

Como se não bastasse, o Magistrado impetrado informou ainda que, no mesmo ato,

a peça inaugural da ação originária fora devidamente recebida pelo Juízo impetrado, razão pela

qual, concluímos que resta totalmente superado o argumento de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória”.

Como visto, pelo teor das informações prestadas pelo Juízo apontado por coator (fls. 34/38-ID
Num 4738038
), encontra-se

prejudicado
argumento de prisão ilegal ante a suposta mora para o oferecimento da peça acusatória, pois a denúncia, além de ter sido produzida, já foi até recebida pelo Juízo
a quo
, no dia
19.02.2021
, cessando, portanto, o suposto constrangimento ilegal reclamado, nos moldes do art. 659 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de fato superveniente que esvazia o fundamento da pretensão deduzida sob este aspecto, no caso, o
excesso
de prazo
para o recebimento da denúncia
.

Lado outro, somente a título de argumentação,
embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5º, inciso LXI, a decretação da prisão
preventiva
, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio.

Por fim, quanto ao HABEAS CORPUS nº 0801476-44.2021.8.14.0000, distribuído no dia 25.02.2021, de fato, conforme observou o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque, de que
a petição inicial da ação mandamental se trata de evidente cópia do presente pleito, ajuizado no dia 17.02.2021, entendo desnecessário a união dos
mandamus
, vez que o HC nº 0801476-44.2021.8.14.0000, está em fase de análise e vai ser decidido monocraticamente.

PELO EXPOSTO,
JULGO PREJUDICADO
O
WRIT
CONSTITUCIONAL
,
POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Belém-PA,
27 a 29
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/05/2021